Tribunal: TJMT
Processo: 1035047-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035047-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BANCO CENTRAL (SVR), ÀS CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS E ÀS ENTIDADES REGISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DE TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MEDIDAS QUE NÃO CONFIGURAM DILIGÊNCIA ESPECULATIVA. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004740-09.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Banco Central (Sistema de Valores a Receber – SVR), às corretoras de criptomoedas e às entidades registradoras de cartões de crédito, sob fundamento de se tratarem de medidas genéricas e especulativas.

2.

O Agravante sustenta a viabilidade das diligências diante da inexistência de bens penhoráveis identificados em sistemas tradicionais e da frustração de tentativas anteriores de localização de patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se é cabível a expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras, incluindo corretoras de criptomoedas, para localização de ativos do executado, após frustradas as tentativas ordinárias de constrição de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução fiscal tramita no interesse do credor (art. 797 do CPC e art. 11 da Lei no 6.830/1980), sendo dever do juízo adotar medidas eficazes para satisfação do crédito.

5. Demonstrada a frustração de buscas por meio de sistemas convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG), é legítima a expedição de ofícios ao Banco Central, às corretoras de criptomoedas e às registradoras de cartões de crédito, a fim de localizar bens e ativos penhoráveis.
6. As criptomoedas, por possuírem valor econômico e liquidez, são penhoráveis, conforme entendimento deste Tribunal.
7. Não se trata de diligência especulativa, mas de medida necessária diante da ausência de informações patrimoniais obtidas por vias ordinárias, especialmente em execução de elevado valor e tramitação prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a expedição de ofícios ao Banco Central (Sistema de Valores a Receber – SVR), às corretoras de criptomoedas e às entidades registradoras de cartões de crédito para localização de bens penhoráveis, quando frustradas as diligências tradicionais, não configurando tais medidas atuação especulativa do exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018734-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Priv., j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1014301-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004740-09.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de buscas nos
sistemas SVR (Sistema de Informações de Valores a Receber) e expedição de ofício às Corretoras de Criptomoedas e às entidades registradoras de cartões
de crédito.

O Agravante alega que é infundada a recusa em busca por novos bens com fundamento de que são pedidos genéricos e que é ônus do exequente comprovar a existência dos bens dos quais requer a busca, tendo em vista que, apesar da Procuradoria Geral possuir convênios com outros sistemas como o CEI-ANOREG, esse já se encontra desativado desde o dia 1/7/2025 para novas consultas, além de já ter comprovado nos autos da execução de origem as outras inúmeras diligências para localizar bens em nome do Agravado.

Aduz que é impossível afirmar com exatidão quais bens ou ativos financeiros o executado/Agravado possui, razão pela qual pleiteou diligências aos diversos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Sustenta que a Lei n. 6.830/80 em seu Art. 11, I, estabelece que o dinheiro é o 1° na ordem de preferências nos atos constritivos e tendo em vista que criptomoedas é a uma moeda digital, utilizada para transações financeiras, trata-se de dinheiro.

Defende que as moedas digitais, por terem grande valor econômico agregado, são penhoráveis.

Alega que a decisão agravada indeferiu o pedido de ofício às e
ntidades registradoras de cartões de crédito
com fundamento de que se trata de medida meramente especulativa e punitiva, contudo, essa medida visa encontrar novos bens penhoráveis que configuram faturamento de empresa, conforme o art. 866 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas
para verificar a existência de contas, transações e valores em criptomoedas que estejam em nome do executado ou relacionado a ele; a expedição de ofício às entidades registradoras de cartões de crédito para consultar a existência de possíveis unidades recebíveis ou créditos relacionados a cartões de crédito que possam ser de propriedade do executado.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões do Agravado, tendo em vista que não compareceu na ação de origem, tampouco constituiu advogado.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Estado, por se tratar de ação de execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Ação de Execução Fiscal n. 1004740-09.2022.8.11.0041, a qual indeferiu o pedido do Agravante de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas e às operadoras de cartão de crédito, na busca de eventuais bens penhoráveis.

No caso, a ação de execução, cujo valor em execução na época do ajuizamento era de mais de cinco milhões de reais, se arrasta desde 2022, sem que o Agravante tenha localizado bem penhorável.

O Executado foi citado por carta, na cidade de Goiânia/GO e não ofereceu bens à penhora, tampouco se manifestou nos autos.

Foram realizadas buscas de bens via SISBAJUD, infrutíferas, e via Renajud, esta localizando veículos. Contudo, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Goiânia/GO para penhora e avaliação dos veículos localizados via RENAJUD, a qual foi devolvida sem cumprimento diante da não localização do executado ou dos veículos.

O Agravante pleiteou a expedição de ofício à Receita Federal, para que fosse disponibilizada a Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI, o que foi indeferido pelo juízo da execução fiscal, fundamentando que o Agravante poderia realizar a consulta de bens imóveis por meio da CEI – ANOREG.

O Agravante peticionou novamente, informando que a consulta via CEI-ANOREG não indicou bens imóveis passíveis de penhora, requerendo a expedição de ofício para: i) o Banco Central, para consulta sobre valores constantes no Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR), que possam estar em nome do executado e ainda não retirados; ii) às Corretoras de Criptomoedas para verificar a existência de contas, transações e valores em criptomoedas que estejam em nome do executado ou relacionado a ele, iii) às entidades Registradoras de Cartões de Crédito para consultar a existência de possíveis unidades recebíveis ou créditos relacionados a cartões de crédito que possam ser de propriedade do executado.

O juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face de Henrique Pereira de Ávila, em que a Fazenda Pública, diante da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis, requereu novas medidas constritivas, consistentes na expedição de ofícios ao Banco Central (Sistema de Valores a Receber – SVR), a corretoras de criptomoedas e às entidades registradoras de cartões de crédito, visando a localização de ativos em nome do executado. Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, dispõe que: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Não obstante, tais medidas devem guardar pertinência direta com a efetividade da execução e não podem assumir caráter meramente especulativo ou punitivo.

No tocante ao bloqueio de créditos relacionados a cartões de crédito, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que:

(...)

Da mesma forma, não se mostra razoável a expedição indiscriminada de ofícios ao Banco Central, às registradoras ou a corretoras de criptomoedas sem qualquer indício de que o executado possua ativos nessas modalidades.

O Supremo Tribunal de Justiça, no REsp 1377507, determinou que são imprescindíveis para a determinação da indisponibilidade de bens o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências.

Compete ao exequente demonstrar a existência de indícios mínimos de que o devedor detenha tais ativos. Do contrário, transfere-se ao Judiciário o ônus de diligenciar de forma indiscriminada, o que não se coaduna com o sistema processual. Cumpre lembrar que o Estado dispõe de meios próprios e convênios administrativos para pesquisa de patrimônio, como acesso à JUCEMAT e CEI-ANOREG, que podem ser utilizados para localização de bens.

No tocante às criptomoedas, embora sejam bens penhoráveis em tese, inexiste qualquer elemento nos autos que aponte movimentação ou titularidade pelo executado.

O pedido, portanto, é genérico e não pode ser acolhido.

Diante do exposto, indefiro os pedidos (Id. 189411673).”

Primeiramente, com relação ao acesso à JUCEMAT, trata-se de executado com domicílio em outro estado da federação (Goiás).

Não se afigura meramente especulativo que a parte exequente pleiteie a realização de buscas por meio do Poder Judiciário quando se tratarem de bens cuja busca não pode ser realizada administrativamente, como no caso de eventuais recebíveis de cartão de crédito, existência de valores a receber, e busca pela moeda digital (criptomoedas).

Com relação à possibilidade de penhora de criptomoedas, trata-se de bem com valor econômico, equivalente a dinheiro, e este Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de expedição de ofício para as corretoras de criptomoedas. Confira-se:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS - POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1.888/2019 DA RECEITA FEDERAL - EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução e o interesse das partes credora e devedora, é plenamente possível a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (exchanges) ou a utilização de medidas investigativas para acessar as carteiras digitais do devedor, tal qual pleiteado pela parte credora para eventual penhora.” (STJ - REsp: 2127038 SP 2024/0066151-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, 17/02/2025).

2. Recurso provido.-

(N.U 1018734-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A solicitação de informações a corretoras de criptomoedas é admitida por diversos tribunais, em razão da impossibilidade de acesso por sistemas como o SISBAJUD, e pela crescente utilização das criptomoedas como forma de ocultação patrimonial.

O uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens imóveis é possível como forma de evitar a dilapidação patrimonial, sendo desnecessário o esgotamento de meios ordinários de busca de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas para localização de bens dos executados, mesmo sem esgotamento prévio de diligências tradicionais, quando evidenciada a frustração de tentativas anteriores.

A utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis é legítima como medida de proteção à efetividade da execução, independentemente da prévia localização de bens penhoráveis.

A obtenção de informações sobre vínculos empregatícios, saldos de FGTS, existência de previdência privada, seguros e ativos em criptomoedas não configura diligência especulativa quando fundamentada na inexistência de outros bens localizados.

(...)

(N.U 1014301-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

A decisão agravada, ao exigir que o Agravante, como exequente, demonstre que o executado movimenta ou possui criptomoedas, torna inócua a medida solicitada, pois é exatamente pela impossibilidade de obter tal informação que o Agravante requereu na ação executiva.

Ademais, a execução tramita no interesse do credor e, uma vez esgotadas as tentativas ordinárias de penhora de bens, é possível e viável que se expeçam ofícios para localizar bens penhoráveis.

Evidencia-se, pois, o desacerto da decisão agravada.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de busca de bens realizado pelo Agravante, devendo o juízo de origem, na ação de Execução Fiscal n. 1004740-09.2022.8.11.0041, determinar a expedição de ofícios ao Banco Central (Sistema de Valores a Receber – SVR), às corretoras de criptomoedas e às entidades registradoras de cartões de crédito, visando a localização de ativos em nome do executado(Agravado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025